Tribunal: TJES
Processo: 0003907-64.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003907-64.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA e outros

APELADO: LUIZ HENRIQUE LUCAS DE SA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. ENQUADRAMENTO DE PENSÃO MENSAL EM COBERTURA SECURITÁRIA. NATUREZA DE DANO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo o entendimento de que a pensão mensal decorrente de ato ilícito deve ser enquadrada na cobertura de danos materiais, e não de danos corporais, conforme previsto na apólice. A embargante alega omissão quanto ao enfrentamento de teses contratuais e necessidade de prequestionamento dos arts. 757 e 760 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto ao enquadramento da pensão mensal na cobertura securitária e se o julgador está obrigado a manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais e cláusulas contratuais invocados pela parte para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício de omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração configura-se apenas pela ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

4. A pensão mensal decorrente de morte possui nítida natureza de dano material (patrimonial), pois visa a recomposição financeira dos dependentes da vítima, independentemente da origem do evento ser um dano corporal.

5. O magistrado não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes ou mencionar literalmente todos os dispositivos legais invocados, bastando que decida a controvérsia de forma fundamentada.

6. A pretensão de rediscussão de matéria já decidida, por mero inconformismo com o resultado do julgamento, é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESSOR SEGUROS S.A.
contra o v. acórdão de id. 9450327, sob a alegação de omissão por ausência de enfrentamento da tese de que a verba fixada a título de pensão mensal deveria ser enquadrada na cobertura securitária relativa a danos corporais, e não materiais, conforme previsão da apólice.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso em apreço, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou a questão relativa ao enquadramento da pensão mensal de maneira clara e fundamentada, conforme se extrai do seguinte trecho:

"A seguradora Apelante aduz, em continuidade, ser indevido o enquadramento da pensão mensal na qualidade de dano material previsto na apólice, uma vez que se trata de danos corporais.

Embora a argumentação deduzida pela recorrente, é certo que a pensão mensal decorrente de ato ilícito, vocacionada à recomposição do valor que os demandantes deixaram de usufruir em razão do falecimento do genitor, no contexto da subsistência familiar, ostenta nítida natureza de dano material e não dano corporal.

Neste sentido é a jurisprudência deste eg. TJES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA SEGURADORA -PENSÃO MENSAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO DANO MATERIAL COBERTURA DA APÓLICE DE SEGURO RECURSO IMPROVIDO.
1. Ainda que seja resultante de um evento morte, o pensionamento mensal concedido encontra-se abarcado na indenização por danos materiais, prevista na apólice de seguro, isso porque a perda de renda possui evidente natureza material, independentemente de sua origem
. 2. O próprio contrato de seguro separa as coberturas em danos corporais (dano físico e corpóreo com efeitos patrimoniais) e materiais (propriamente dito) especificando que esta última é a obrigação de reembolso assumida pela Seguradora, referente à(s) reclamação(ões) de terceiro(s), decorrente(s) exclusivamente de danos à propriedade material.
3. O pensionamento estabelecido decorre justamente da perda financeira amargada pelo agravado/beneficiário com o evento que vitimou seus genitores, em virtude de sua relação de dependência econômica para com eles, ou seja, dano estritamente patrimonial (material)
. 4. A pensão por morte devida está, portanto, inserida na indenização por danos materiais, e não na indenização por danos corporais. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047209000141, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021 – grifei)"

A decisão colegiada fundamentou-se em jurisprudência consolidada, inclusive deste eg. Tribunal, reconhecendo que o pensionamento visa recompor prejuízo patrimonial (lucros cessantes), integrando, portanto, a cobertura por danos materiais, independentemente da nomenclatura administrativa adotada na apólice.

Note-se que a ausência de menção literal a todas as cláusulas contratuais ou aos arts. 757 e 760 do CC não configura omissão, uma vez que o magistrado não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes, bastando que decida fundamentadamente as questões postas sob julgamento.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)